Tribunal: TJMT
Processo: 1008962-86.2023.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008962-86.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADISONIR SCHNEIDERS DE PAULA - CPF: 000.641.861-99 (RECORRENTE), ANNYE CRHISTINE LEIMANN - CPF: 021.223.011-55 (ADVOGADO), EDSON LEIMANN - CPF: 330.775.680-04 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008962-86.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.
1008962-86.2023.8.11.0040

Recorrente:
Mercadopago.com Representações Ltda.

Recorrido
: Adisonir Schneiders de Paula

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - MÁQUINA DE CARTÃO -
FRAUDE BANCÁRIA

-
SERVIÇO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - DANO MATERIAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pela falha na prestação de serviço decorrente de fortuito interno, inclusive aos relativos às fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Restando comprovada a ausência de repasse dos valores recebidos por meio da máquina de cartão de crédito e débito, assim, sua restituição é devida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008962-86.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.
1008962-86.2023.8.11.0040

Recorrente:
Mercadopago.com Representações Ltda.

Recorrido
: Adisonir Schneiders de Paula

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
por

Mercadopago.com Representações Ltda.

Ação: Reclamação Cumulada com Pedido de Antecipação de Tutela e Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso.

Sentença: (Id. 220129654):
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e determinou a restituição do valor R$265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais) a título de indenização por danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 220129656): defende a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.

220129662)
:

defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008962-86.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.
1008962-86.2023.8.11.0040

Recorrente:
Mercadopago.com Representações Ltda.

Recorrido
: Adisonir Schneiders de Paula

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido contratou junto a recorrente uma maquininha de cartão para transações de crédito/débito dos seus clientes, assim como também abriu uma conta a “Banco 323 – Mercado Pago, Agência 0001, conta 1608808821-5” para receber e movimentar o dinheiro recebido.

Alega que as vendas no cartão estavam fluindo normalmente, e na data de 21/06/2023 havia em sua na conta um saldo de R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais).

Afirma que sem seu consentimento a instituição financeira lhe liberou um crédito para compras, tomando conhecimento do fato somente quando recebeu mensagens de que haviam efetuado compra no valor de R$ 2.013,96 (dois mil e treze reais e noventa e seis centavos) que aduz não ter efetuado, e para sua surpresa ao mesmo tempo tomou conhecimento de realizaram saque do valor que possuía em conta.

Sustenta que no momento em que tomou conhecimento dos fatos efetuou a contestação das transações em uma reclamação de no 5200548122, solicitando a devolução dos valores debitados da sua conta, entretanto não obteve êxito.

Em contraponto, a empresa recorrente defende que agiu no exercício regular de direito, não havendo qualquer conduta ilícita praticada, e que
não pode ser responsabilizada por negligência alheia e falta do dever de guarda e zelo da recorrida para com sua senha e demais produtos bancários
.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Frise-se que a instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por transações lançadas sem autorização do correntista.
Súmula 479 do STJ:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Demonstrada a fraude nas movimentações, cabia a instituição financeira demostrar a legalidade das transações, contudo não se desincumbiu de seu ônus de probatório, conforme o artigo 373, inciso II, do código de Processo Civil.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso não ocorreu.

Com efeito, a reparação do dano material é objeto da acertada decisão de primeiro grau, onde se reconheceu a ilegitimidade do débito e do dever de restituição da totalidade dos valores retirados da conta do autor de forma fraudulenta.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA SEM CONSENTIMENTO. TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS PARA CONTAS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
Se o banco não comprova a regularidade das transações bancárias realizadas na conta bancária do Autor para terceiros desconhecidos, resta configurada a falha na prestação de serviço e a responsabilidade dos fatos à instituição financeira. O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).
Se o valor fixado na sentença encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de majoração do quantum arbitrado. Sentença mantida. (N.U 1000716-44.2021.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, RELATOR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024